Tribunal: TJDFT
Processo: 0704463-06.2023.8.07.0021
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. MERO INCONFORMISMO DA DEFESA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3a Turma Criminal do TJDFT, que negou provimento à apelação e manteve a condenação do embargante pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica. A defesa alegou omissão no acórdão por ausência de exame pericial e sustentou que a condenação baseou-se exclusivamente nas declarações da vítima, sem comprovação da materialidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão quanto à ausência de provas da materialidade do delito de lesão corporal e análise da ausência de laudo pericial, alegadamente imprescindível à comprovação da materialidade do delito de lesão corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
4 - O acórdão embargado analisou expressamente as provas constantes nos autos, incluindo a palavra firme e coerente da vítima, a comunicação de ocorrência policial, os relatórios policiais e o vídeo que demonstra com clareza agressões físicas praticadas pelo embargante.
5 - A jurisprudência reconhece que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos, mesmo na ausência de laudo pericial, conforme previsão do art. 167 do Código de Processo Penal.
6 - A ausência de exame pericial não compromete a validade da condenação quando a materialidade é demonstrada por outros meios idôneos de prova, como ocorreu no caso concreto.
7 - A alegação de omissão configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando fundados em mero inconformismo da parte.
2 - A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial valor probatório e pode, quando coerente e corroborada por outros elementos, suprir a ausência de laudo pericial.
3 - A existência de prova testemunhal e audiovisual apta a demonstrar a materialidade do delito afasta a alegação de omissão por ausência de exame pericial.